Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de pedido de "Revisão Processual", apresentado pelo reeducando PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 24 de agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA